Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710536-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Em síntese, a o SINDIRETA/DF interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de cumprimento de sentença (PJE 0702254-10.2022.8.07.0018). Ao exercer o juízo de admissibilidade, foi determinado que o agravante comprovasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID 34244594). O agravante apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 34497795) e o recurso foi conhecido. Foi determinada a intimação do agravado para contrarrazões (ID 34596755). Após o conhecimento do recurso, no entanto, o próprio sindicato agravante interpôs agravo interno contra o despacho que determinou a apresentação de comprovante de recolhimento do preparo em dobro do agravo de instrumento (ID 34244594). Porém, antes mesmo da análise do recurso interno, o agravante apresentou pedido de desistência desta última insurgência (ID 35124966). O art. 998 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido. É autorizada, portanto, a desistência do agravo interno. Assim, com fundamento no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos para análise do agravo de instrumento. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator